Tribunal: TJBA
Processo: 8045747-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045747-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIAS SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CLARA DE ASSIS GOMES TELES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Exibição de Documentos, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de inexistência de prévio requerimento administrativo válido.

O apelante ajuizou a demanda com o objetivo de obter a exibição do contrato de empréstimo consignado nº 010114053889, dos comprovantes de liberação da TED e dos mecanismos de segurança do contrato digital, alegando jamais ter recebido cópia da avença.

Consta dos autos que o consumidor formulou reclamação na plataforma consumidor.gov, requerendo expressamente a cópia do contrato e documentos correlatos. A instituição financeira condicionou o fornecimento à validação por biometria facial ou confirmação telefônica, afirmando posteriormente insucesso na validação. O consumidor informou situação de vulnerabilidade e constituição de procuradora, juntando procuração no âmbito da reclamação administrativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o interesse de agir na ação de exibição de documentos, especialmente quanto à demonstração de prévio requerimento administrativo idôneo e não atendido em prazo razoável, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.349.453/MS.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), firmou entendimento no sentido de que a ação de exibição de documentos exige comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

No caso concreto, houve provocação formal do consumidor perante a instituição financeira, com identificação precisa do contrato e especificação dos documentos pretendidos, o que caracteriza requerimento administrativo idôneo.

A exigência de validação biométrica pode constituir mecanismo legítimo de segurança. Contudo, no caso específico, já havia procuração regularmente anexada na plataforma administrativa, autorizando a atuação por representante constituído.

Não se mostra razoável imputar exclusivamente ao consumidor a frustração do fornecimento, sobretudo quando se trata de contrato supostamente firmado em seu nome e cuja cópia afirma não possuir.

O direito à informação adequada e clara é assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, incumbindo ao fornecedor manter à disposição do consumidor os instrumentos contratuais firmados.

Demonstrados a relação jurídica, o requerimento administrativo e a ausência de fornecimento dos documentos, resta caracterizada a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
: “1. Há interesse de agir na ação de exibição de documentos quando comprovado prévio requerimento administrativo idôneo e não atendido em prazo razoável. 2. A exigência de validação biométrica não afasta o interesse processual quando o consumidor já apresentou procuração regularmente constituída e identificou de forma precisa o contrato e os documentos solicitados.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 46; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (Tema 648); TJBA, Apelação nº 8108111-50.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 30.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045747-42.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELIAS SILVA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO FICSA S/A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.